Tribunal: TJPA
Processo: 0802395-53.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802395-53.2024.8.14.0024

APELANTE: CLAUDECI RICARDO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Juros remuneratórios. CET (custo efetivo total). Seguro prestamista. Ausência de venda casada. Tarifa de registro do contrato. Comprovação de prestação do serviço. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve a suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios e de tarifas, como o seguro prestamista e o registro de contrato, que teriam sido impostas ao consumidor sem a devida justificativa.

III.

Razões de decidir

3.

No que tange aos juros remuneratórios, o apelante não considerou o CET (Custo Efetivo Total) do financiamento, justificando-se a diferença entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada.

4.

Quanto ao seguro prestamista, a opção de contratação foi clara e separada, não configurando venda casada, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

5.

Já a tarifa de registro do contrato foi comprovada como serviço efetivamente prestado, não havendo abuso.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: É válida a cobrança de tarifas bancárias, como seguro prestamista e registro de contrato, quando devidamente informadas e comprovada a prestação do serviço, não havendo abuso ou venda casada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDECI RICARDO DA SILVA em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, por não reconhecer qualquer irregularidade contratual, tampouco falha no procedimento da empresa requerida a autorizar a revisão contratual, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, ante a gratuidade de justiça que ora defiro/mantenho ao requerente.

Publique-se, registre-se, intimem-se através de seus advogados e via DJE, e cumpra-se.

Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos e arquive-se com as cautelas da lei.”

Nas razões recursais, o apelante argumenta que, ao contratar o financiamento, a taxa de juros informada foi de 2,25% ao mês, mas o Banco Bradesco S.A. aplicou uma taxa de 2,53% ao mês. Alega que foram cobradas tarifas indevidas, como a de registro de contrato e seguro prestamista, com ressarcimento em dobro desses valores em razão da abusividade dessas cobranças.

Ao final, requer que, uma vez reconhecida a ilegalidade das tarifas, seja feito o recálculo das parcelas do financiamento, com a exclusão dos valores indevidos. Solicita, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, dado que não houve justificativa para a inclusão das tarifas no contrato.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23

de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Dos juros remuneratórios.

Argumenta a apelante que, não obstante o contrato de financiamento de veículo tenha previsto o percentual de 2,25% a.m. de juros remuneratórios, acabou cobrando 2,53% a.m., o que teria ensejado um aumento desproporcional da parcela.

Ocorre que a instrução desenvolvida nos autos não dá azo ao inconformismo, haja vista que o cálculo apresentado pela autora em sua inicial não observou o CET (Custo Efetivo Total) do empréstimo concedido e que agrega à taxa de juros outros encargos inerentes ao financiamento, o que justifica a diferença.

Assim, não há o que modificar na sentença nesse ponto.

2.2.

Do seguro.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$4.508,79 (quatro mil, quinhentos e oito reais e setenta e nove centavos), devidamente assinada e separada do contrato, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente.

Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

2.3.

Do Registro do contrato.

Com relação a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$469,45 (quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante deixou de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, conforme consulta do veículo no site do Detran (ID 21494687 - Pág. 15). Portanto, não há que se falar em abusividade.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/11/2024